Tribunal: TJSP
Processo: 1004358-44.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente a ação de restituição de quantia paga c.c. pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Cobrança indevida não caracterizada. Ausência de comprovação de negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Fatos incontroversos que constituem meros aborrecimentos. Dano moral não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente a ação de restituição de quantia paga c.c. pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Cobrança indevida não caracterizada. Ausência de comprovação de negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Fatos incontroversos que constituem meros aborrecimentos. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554200
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004358-44.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante WANIA VIERA
TEIXEIRA BARROS, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004358-44.2019.8.26.0642 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004358-44.2019.8.26.0642 – Ubatuba
Apelante: Wania Vieira Teixeira Barros
Apelada: Telefônica Brasil S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43275)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra a
sentença que julgou improcedente a ação de
restituição de quantia paga c.c. pedido de
indenização por danos morais. Prestação de
serviços. Telefonia. Cobrança indevida não
caracterizada. Ausência de comprovação de
negativação do nome do autor junto aos órgãos
de proteção ao crédito. Fatos incontroversos que
constituem meros aborrecimentos. Dano moral
não
configurado.
Indenização
indevida.
Honorários advocatícios majorados nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 127/133) interposta por
Wania Vieira Teixeira Barros contra a sentença (fls. 102/109 e 119/122)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Ubatuba, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de quantia
paga c.c. pedido de indenização por danos morais, ajuizada por ela contra
Telefônica Brasil S.A. Inconformada, a autora tece considerações a respeito
dos fatos e andamento processual. Diz que não há nos autos nenhuma prova
da contratação dos serviços cobrados. Discute a incidência do Código de
Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Afirma que deve ser
reconhecido seu direito a receber os valores pagos em dobro. Discorre sobre a
ocorrência de danos morais indenizáveis. Postula o provimento do apelo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004358-44.2019.8.26.0642 -Voto no
3
por conseguinte, a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por Telefônica
Brasil S/A (fls. 190/198), manifestando-se, em síntese, pelo não provimento
do apelo.
Em síntese, o relatório.
Restou incontroversa a relação jurídica entre as
partes, decorrente da prestação de serviços de telefonia.
Todavia, não encontrou guarida pela sentença
combatida e assim se mantém a alegação da autora de lançamentos indevidos
e respectivas cobranças em faturas pela empresa ré, ainda que sob a
nomenclatura de Cobrança de Serviços de Terceiros.
Embora afirme não haver contratado o referido
serviço cobrado pela ré, não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha
efetuado os pagamentos das faturas em que ocorreram as cobranças.
Mesmo
que
restasse
comprovada
eventual
ilegalidade da cobrança, não caberia a restituição, tendo em vista que não
demonstrou ter desembolsado os respectivos valores.
A autora, ainda, se insurge quanto à indenização por
danos morais, que diz fazer jus. Sem razão.
Independentemente de se estar frente a uma situação
em que se possa, eventualmente, reconhecer-se falha na prestação dos
serviços, não é caso para a condenação de indenização por danos morais.
Ora, não se discute que a autora possa ter vivido
transtornos quando realizou reclamações junto à ré, sem ver solucionada a
questão da alegada cobrança indevida de serviço que não fora por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004358-44.2019.8.26.0642 -Voto no
4
contratado.
Entretanto, esta E. Câmara tem por entendimento,
em casos análogos, que não havendo qualquer demonstração de uma suposta
exposição indevida do nome nos cadastros restritivos, ou mesmo de abalo da
reputação e/ou do nome da pessoa perante a sociedade, não há se falar em
indenização a título de danos morais, visto tratar-se de meros aborrecimentos.
O transtorno gerado para solucionar a questão não
pode ser utilizado como justificativa para a concessão de indenização por
danos morais.
Dissabores, diferentemente de danos à moral, são
situações enfrentadas em diversas ocasiões do cotidiano.
Ademais, não houve exposição do nome da autora
perante órgão de proteção de crédito, de forma irregular, não havendo que se
falar, portanto, em dano in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio fato.
No mais, impossível imaginar que por ter
experimentado
uma
desavença
comercial,
tenha
a autora sofrido
constrangimentos perante terceiros.
Trata-se de um mero aborrecimento que, por vezes,
se apresenta em relações de consumo, mas é, de fato, insuficiente para
margear condenação a este título, sob pena de se tornar um precedente capaz
de acobertar enriquecimento ilícito, nas mais diversas aflições vividas no dia-
a-dia. Logo, não se há de falar em dano moral.
Este E. Tribunal de Justiça assim já decidiu:
Prestação de serviços - Telefonia Indenização por danos morais e materiais
- Inexistência - Recurso não provido. Não há comprovação nos autos dos
alegados danos materiais, e não se evidenciam os danos morais. Meros
aborrecimentos ou chateações, oriundas de comportamento desidioso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004358-44.2019.8.26.0642 -Voto no
5
imputável à ré não são geradores de dano imaterial. (Apelação Cível no
9276102-48.2008.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito
Privado, j. em 17/05/2011, v.u.).
Deste modo, de rigor a manutenção da sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos termos
em que proferida.
Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios, a serem desembolsados pela autora em favor do
patrono da ré, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015, ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator